Tribunal: TJSP
Processo: 1004929-17.2024.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
"AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO".
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Banco réu que não comprovou efetiva prestação do serviço referente ao encargo cobrado – Tema Repetitivo 958, do STJ – Ausência de laudo, contendo avaliação do veículo objeto do financiamento em questão, bem como o respectivo preço de mercado – Abusividade reconhecida –

Ementa:
"AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO".
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Banco réu que não comprovou efetiva prestação do serviço referente ao encargo cobrado – Tema Repetitivo 958, do STJ – Ausência de laudo, contendo avaliação do veículo objeto do financiamento em questão, bem como o respectivo preço de mercado – Abusividade reconhecida – Encargo afastado – Recurso provido, neste aspecto.
DO SEGURO – Tese firmada no julgamento do Tema 972, pelo STJ, que consolidou o entendimento de que: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Ausência de opção, ao consumidor, de contratação de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira fornecedora do crédito – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Encargo afastado – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, a este respeito.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos a maior deve operar-se de forma simples – Inaplicável a regra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao pagamento de valor cobrado indevidamente, diante da ausência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, pois se trata de encargos cuja legalidade é discutida na jurisprudência, considerando, ainda, que as cobranças efetuadas decorreram de cláusulas de contrato ao qual o consumidor aderiu, cujo crédito, dele decorrente, este se beneficiou – Aplicação do julgado do STJ, no EREsp 1.413.542/RS – Recurso improvido, neste aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Autor e seu patrono condenados ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, por contrariar precedentes vinculantes – Descabimento – Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil – Não ficou caracterizado o uso do processo para conseguir objetivo ilegal, tampouco alteração da verdade dos fatos, tanto que o autor teve seu direito parcialmente reconhecido, mediante o decreto de parcial procedência da demanda, com a condenação do réu à devolução dos valores indevidamente cobrados – O autor apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, como reflexo do direito de ação, para defender teses que considerava justas – Condenação nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé afastada – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – Considerando a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial e acolhidos ao final, verifica-se que o autor decaiu de parte mínima do pedido, devendo o réu arcar, por inteiro, com as custas processuais e honorários advocatícios – Inteligência do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil de 2015.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.